Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716182-14.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO PEREIRA TAVARES AGRAVADO: MARIO CANUTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO PEREIRA TAVARES contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por MARIO CANUTO DE SOUSA: “À vista dos documentos apresentados pelo requerido, em especial a declaração de ajuste anual para fins de apuração do imposto sobre a renda de pessoa física de id. 191364744, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, por entender que estariam ausentes os pressupostos ensejadores da aludida benesse. Anote-se. Trata-se de embargos de terceiro, ajuizado por MARIO CANUTO DE SOUSA em face de DIEGO PEREIRA TAVARES, partes qualificadas, em que se objetiva a concessão de proteção possessória sobre o imóvel individualizado no feito, que teria sido atingido por constrição judicial levada a efeito no bojo do processo n. 0039965-07.2014.8.07.0007. Instadas a se manifestarem em especificação de provas, a parte autora não pleiteou a produção de quaisquer acréscimos probatórios (id. 187882442), ao tempo em que a parte ré postulou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a fim de obter informações acerca da posse exercida pelo autor sobre o imóvel (id. 188022736). Indefiro o pedido voltado à expedição de ofícios diversos, formulado pela parte ré, uma vez que a demonstração quanto à eventual posse sobre o imóvel porventura exercida pelo autor é ônus que lhe compete, a teor das disposições do art. 373, inciso I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito por ele invocado em Juízo. Lado outro, analisados os autos, tenho por suficientes, ao deslinde da causa, o acervo documental já encartado ao feito. Verifica-se, portanto, que a matéria ora debatida prescinde da produção de outras provas, eis que a solução da questão submetida a exame dependeria, tão somente, das provas documentais carreadas ao feito. Por oportuno, confira-se entendimento há muito sedimentado por essa Corte de Justiça: "(...) O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Ademais, se a questão envolve tão somente a interpretação de cláusula contratual e a aplicação do direito, era de todo desnecessária a produção de prova pericial. E nesse caso, é dever do Juiz indeferir a prova inútil ou protelatória. (...)" (Acórdão 1318735, 07027792520188070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito se encontra apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes e adequados à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia. Após preclusão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica e observando-se eventuais preferências legais.” O Agravante sustenta que as declarações de IRPF dizem respeito à época em que era empregado da Neoenergia Distribuição Brasília, da qual foi demitido em 03/04/2023. Salienta que os extratos bancários demonstram movimentações atinentes ao sustento familiar. Conclui que os documentos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência financeira do Agravante em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 191364724 a 191364744 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator